Tribunal: TJSP
Processo: 2132718-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.791
Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e perdas de danos. Tutela de evidência pleiteada para que, liminarmente, seja decretada a rescisão do contrato. Necessidade de instauração do contraditório. De rigor, nessa oportunidade, manter o indeferimento da tutela provisória pretendida.
Recurso improvido.